Tribunal: TJDFT
Processo: 0753528-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0753528-62.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ERICA FERREIRA ALVES EMBARGADO: OLIVEIRA EVANGELISTA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão Id. 79283918, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível. A embargante alega que a decisão embargada apresenta erro material e contradição, ao considerar o ato judicial de Id. 252255394 (autos de origem) como decisão interlocutória, e não mero despacho de expediente. Sustenta que referido ato não teria excluído expressamente o bem da partilha, mas apenas determinado diligências junto ao Sisbajud, sendo que a exclusão somente teria ocorrido pela decisão agravada (Id. 257527523), proferida em 19/11/2025. Afirma, ainda, que a decisão embargada seria omissa, por não ter analisado o argumento de que o ato de Id. 252255394 não possui natureza de decisão interlocutória. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e viabilizar o conhecimento do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso integrativo. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente podem ser opostos para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida. No caso em exame, a decisão embargada apresentou de forma clara as razões pelas quais deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, consignando que a decisão que excluiu o imóvel da partilha (Id. 252255394 – autos de origem) foi publicada em 08/10/2025 (Id. 252686292 – autos de origem) e que, tendo o Agravo sido interposto apenas em 02/12/2025, restou configurada a intempestividade. Assim, não prospera a alegação de omissão quanto à natureza do ato judicial de Id. 252255394, tampouco a tese de que a exclusão do bem somente teria ocorrido em 19/11/2025. O julgado foi expresso ao reconhecer que a exclusão se deu na decisão de Id. 252255394. Do mesmo modo, não procede a alegação de erro material ou contradição, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, qualquer vício relevante a ser sanado, resta evidente que a embargante pretende apenas rediscutir fundamentos já afastados, o que não se admite pela estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora